Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723463-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SILVESTRO IANDOLO, KARLA PABLINY OLIVEIRA DURAES RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de reclamação, sem pedido liminar, apresentada por SILVESTRO IANDOLO e KARLA PABLINY OLIVEIRA DURAES, em face de acórdão, proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, em sede de Recurso Inominado interposto na ação de conhecimento no 0709181-49.2023.8.07.0020. Em sua petição, os reclamantes pedem “a manutenção da gratuidade e o recebimento desta Reclamação para reforma do julgado do id 69268630, para condenar o Reclamado segundo os pedidos da Inicial para ressarcir o valor dos gastos com os animais; restituir o valor despendido com o serviço defeituoso e indenizar pelos danos morais sofridos” (ID 72799115). Remetidos os autos para distribuição, manifestaram-se os reclamantes, no mesmo dia de protocolo da peça inaugural, aduzindo a ocorrência de erro na distribuição e requerendo a desistência do feito, sem custas (ID 72799158). É o relatório. Na forma do art. 87, VIII e XIII, do Regimento Interno deste TJDFT, compete ao Relator homologar desistências, bem como julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Dentro desse contexto, frente ao requerimento dos reclamantes, homologo a desistência e declaro extinto o feito, nos termos do art. 87, VIII e XIII, do RITJDFT. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator